Tribunal: TJDFT
Processo: 0726700-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Constitucional, administrativo e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Título executivo. Diferenças remuneratórias devidas a servidores públicos. Crédito reconhecido. Natureza não tributária. Fórmula de atualização e incremento da obrigação. Questão resolvida no curso do executivo. Superação. Preclusão. Reexame. Impossibilidade. Preservação. Eficácia preclusiva. Objetivo teleológico do processo. Entendimentos cristalizados pelo stf (temas de repercussão geral 810 e 1.170). Fórmula de correção fixada pelo artigo 1o-f da lei no 9.494/97, com a redação dada pela lei no 11.960/09. Inconstitucionalidade. Juros de mora. Índice de remuneração da caderneta de poupança. Constitucionalidade. Aplicação imediata a partir da vigência da regulação legal. Teses. Aplicação ao caso concreto. Inviabilidade. Distinguishing. Matéria decidida no curso do executivo. Requisitórios de pagamento expedidos. Complementação. Inexistência de erro de cálculo. Alteração da fórmula de correção e incremento do crédito. Impossibilidade. Execução de sentença deflagrada sob a égide do estatuto processual derrogado. Embargos do devedor. Ação incidental. Pedido. Acolhimento. Verba honorária sucumbencial. Imputação ao exequente. Execução convertida em cumprimento de sentença. Honorários de sucumbência pertinentes à fase executiva. Arbitramento. Inviabilidade. Impugnação inexistente (cpc, art. 85, §7o). Questão superada. Tese firmada em julgamento sob a sistemática de repercussão geral (STF, Tema 1.360, ARE 1.491.413). Caso concreto. Aplicação. Inviabilidade defronte o distinguishing havido em relação ao Tema 1.170. Inexistência de alteração dos índices de correção monetária hábil a legitimar a incidência da tese fixada no Tema 1.360 do STF. Modulação do julgado precedente. Indicação da presidência do tribunal a quo em exame de admissibilidade de apelo extraordinário. Descabimento. Questões devidamente examinadas e distinguishing já consignado textualmente no julgado. Agravo conhecido e, em rejulgamento, desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelos exequentes em face da decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva que manejam em desfavor dos agravados, indeferira o pleito que formularam volvido à retificação dos requisitórios expedidos e/ou a expedição complementar dos já adimplidos, para aplicação dos parâmetros de correção monetária fixados no Tema 810 do STF (IPCA-E), com a remessa dos autos à Contadoria Judicial, e à fixação dos honorários relativos à fase de cumprimento de sentença, na forma do que dispõe o art. 85, §7o, do estatuto processual vigente.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do rejulgamento encaminhado no momento do exercício de admissibilidade do recurso extraordinário deduzido por uma das agravantes (CPC, art. 1.030, II) cinge-se à aferição do acerto do julgado anterior quanto à expedição dos requisitórios de pagamento complementares, em face do disposto no aludido Tema no 1.360/STF, conquanto o acórdão não tenha disposto sobre a matéria, dada a reconhecida distinção havida quanto ao Tema no 1.170/STF, porquanto inexistira qualquer modulação quanto ao índice de correção monetária defronte o fenômeno preclusivo e comportamento contraditório da parte no curso do executivo.
III. Razões de decidir
3. Os institutos da preclusão e da coisa julgada derivaram da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, arts. 505 e 507).
4. Elucidada e definida no curso do executivo a fórmula de atualização monetária do crédito exequendo, ressoa processualmente inviável que a arguição seja renovada, não infirmando essa apreensão a alegação de viabilidade de rediscussão da questão à luz da tese firmada ao ser apreciado o Tema de Repercussão Geral 1.170, que estabelecera a constitucionalidade, em se tratando de relações jurídicas não tributárias, do índice de juros moratórios estabelecido no artigo 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, conquanto subsistente previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado, devendo ser aplicada a técnica do distinguishing, pois a postulação busca desconstituir resolução empreendida, não pelo título judicial, mas no curso do executivo, dissentindo a pretensão da intangibilidade assegurada ao resolvido pelo instituto da preclusão.
5. Conquanto viável a fixação de verba honorária no ambiente executivo, ainda que subsistente verba honorária arbitrada ao serem resolvidos os embargos à execução, tratando-se de executivo deflagrado em face da Fazenda Pública sob a égide do estatuto processual derrogado, que viera a ser convertido em cumprimento de sentença, e aferido que, na espécie, a impugnação aviada via de embargos de execução - instrumento adequado à época - restara acolhida, não sobeja possível a fixação de honorários de sucumbência pertinentes ao cumprimento de sentença, nomeadamente porque não subsistira impugnação refutada advinda do ente público, pressuposto para o cabimento da verba (CPC, art. 85, §7o).
IV. Dispositivo
6. Agravo conhecido e, em rejulgamento, ratificado o acórdão originário, refutada a modulação ventilada em sede de juízo de admissibilidade de recurso constitucional. Recurso desprovido. Unânime.